Tribunal: TJDFT
Processo: 0030694-58.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0030694-58.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA e OUTROS DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 25020896, intime-se o(a) credor(a) RAIMUNDA XAVIER SOARES para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal; Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 02 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac